Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDA E INSTALAÇÃO DE FOSSA ECOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SERVIÇOS MAL EXECUTADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, ao pagamento à autora das quantias de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais.
2. Os recorrentes alegam, em síntese, que a recorrida foi a responsável pelo entupimento da canalização e, consequentemente, pelos defeitos no encanamento instalado. Argumentam que colocaram novo encanamento e tornaram a avisar a recorrida sobre os cuidados que deveria ter para não provocar novo entupimento. Afirmam que cumpriram todos os requisitos do contrato firmado entre as partes e, por isso, impugna a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, as partes celebraram contrato de prestação de serviços (ID 26642589) cujo objeto consistia na compra e instalação de 1 fossa ecológica Ecofort de 2.000 litros completa, com materiais e mão de obra. A questão a ser solucionada consiste no exame da regular prestação dos serviços contratados e da ocorrência de danos morais.
4. A princípio, cabe destacar que, conforme consta na ata de audiência de conciliação (ID 26642602), os requeridos foram intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentarem defesa, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgassem importante, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos. Assim, fica evidente que os requeridos tiveram oportunidade de apresentar documentos, alegações e rol de testemunhas, mas se mantiveram inertes, ensejando, assim, os efeitos da revelia, nos termos do 344 do CPC.
5. Assim, na forma do mencionado art. 344, CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
6. Conforme alegado pela requerente, comprovado através de fotos anexadas à inicial (ID 26642585, página 3) e vídeos anexados aos autos (ID 26642606 e seguintes), os serviços executados pelos requeridos apresentaram defeitos que ensejaram a completa inviabilização de uso dos instrumentos de saneamento da residência da mesma. Conforme o vídeo de ID 26642585, não impugnado pelos requeridos, o encanamento instalado pelos réus se rompeu, comprometendo toda a fossa instalada. A situação em análise configura, nos termos do art. 14 do CDC, falha na prestação dos serviços e impõe aos prestadores dos serviços a responsabilidade pelos danos suportados pela consumidora.
7. Considerando a evidente falha na prestação dos serviços e diante da inércia dos prestadores em repará-las, a restituição da quantia paga é medida que se impõe. Cumpre destacar, ainda, que caberia aos réus, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, isto é, era encargo dos recorrentes apresentar aos autos a comprovação de que a responsável pelo rompimento da canalização instalada foi a consumidora. Assim, diante do evidente e comprovado prejuízo material suportado pela requerente (Ids 26642716 e seguintes), a condenação dos requeridos à restituição dos valores pagos pela mesma deve ser mantida.
8. Quanto aos danos morais, é certo que o comprometimento do serviço de encanamento e fossa ecológica da autora, de modo a causar-lhe extremo transtorno, seja com a nova instalação do serviço ou com a falta de saneamento em sua residência, é situação que extrapola o mero dissabor e adentra na ofensa dos atributos da personalidade da pessoa humana, configurando danos morais.
9. Em relação ao valor da condenação, ponderando as circunstâncias do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada. Considerando que a autora não trouxe aos autos outros elementos que pudessem ratificar e demonstrar a real extensão dos danos e o período em que foi privada dos serviços de saneamento em sua residência, é possível concluir que a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais) atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito da consumidora. Ademais, no caso concreto dos autos, não há elementos para fixação do valor da indenização por dano moral ser maior do aquela por dano material, embora não exista tabelamento, só que a desproporcionalidade não deve ser admitida.
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada para reduzir a condenação por danos morais para a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.